Tribunal: TJDFT
Processo: 0742174-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742174-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARY BELGRANO JUNIOR AGRAVADO: GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARY BELGRANO JUNIOR contra decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo agravante em desfavor de GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 249071793). Em suas razões (ID 76801190), sustenta que: 1) não há razão para o indeferimento do pedido, pois a agravada é ré em diversas ações, enquanto o sócio está em plena atividade; 2) juntou 2 contratos que demonstram que as sociedades empresárias possuem o mesmo sócio; 3) a devedora confessa que não tem condições de saldar a dívida, todavia há outras 2 sociedades, com o mesmo sócio, que funcionam normalmente. Requer a desconsideração da personalidade jurídica inversa das sociedades indicadas no recurso. Preparo recolhido (ID 76813993). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator